Tribunal: TJDFT
Processo: 0722760-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CONVERSÃO DO VALOR IN NATURA PARA PECÚNIA. PAGAMENTO ANTECIPADO DE PARTE DO VALOR IN NATURA. BIS IN IDEM. OCORRENCIA. NECESSIDADE DE REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme se extrai da decisão agravada, o juízo chegou ao percentual de 21% da remuneração do alimentante por meio do somatório de parcelas da mensalidade escolar, natação, plano de saúde e os 5,1% de seus rendimentos.
2. No entanto, o agravante comprovou que já quitou antecipadamente toda a parcela correspondente à mensalidade escolar, conforme declaração de quitação fornecida pela escola e nota-fiscal anexadas aos autos.
3. Dessa forma, a se manter o percentual fixado provisoriamente na decisão agravada, haverá inegável bis in idem, o que ocasiona risco de dano irreparável ao recorrente, dada a irrepetibilidade dos alimentos.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.